Tribunal: TJSP
Processo: 1019777-76.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. "Contrato de Sociedade em Conta de Participação". Valores aportados que não foram restituídos. Matéria afeta a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Art. 6o, da Resolução no 623/2013, conforme recente julgado do Grupo Especial da Seção de Direito de

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. "Contrato de Sociedade em Conta de Participação". Valores aportados que não foram restituídos. Matéria afeta a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Art. 6o, da Resolução no 623/2013, conforme recente julgado do Grupo Especial da Seção de Direito de Privado. Recurso não conhecido com determinação de redistribuição.